Tribunal: TJSP
Processo: 1072748-14.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material no ponto relativo à fixação da correção monetária desde o desembolso – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material no ponto relativo à fixação da correção monetária desde o desembolso – Inexistência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material quanto à manutenção dos ônus sucumbenciais fixados na r. sentença – Pedido de inversão dos ônus de sucumbência com a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação - Ocorrência de omissão – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso para majorar o percentual de retenção e fixar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, sem, contudo, acertar a distribuição dos ônus sucumbenciais – Necessidade de declaração do ponto.

SUCUMBÊNCIA – Sentença que impõe os respectivos ônus à ré – Sucumbimento recíproco configurado, no entanto, de tal modo que cada qual das partes arcará com metade das custas processuais, pagando uma à outra os honorários advocatícios de seus respectivos advogados, fixados em 10% do montante a restituir aos autores – Embargos acolhidos para esse fim.

Embargos parcialmente acolhidos.